Tribunal: TJMT
Processo: 1025419-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025419-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OTAVIO DOS SANTOS GOBI - CPF: 060.680.921-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), WALTER LUIZ LAURO JÚNIOR (VÍTIMA), RUBENS SARTORI - CPF: 176.012.239-49 (VÍTIMA), ROGERIO RODRIGUES LEANDRO DA SILVA - CPF: 011.520.441-50 (VÍTIMA), ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO MÁGICO (VÍTIMA), DANIEL CREPALDI - CPF: 105.422.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLECIANO LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 046.262.711-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025419-27.2020.8.11.0000

PACIENTE: OTAVIO DOS SANTOS GOBI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITAS DE DIREITO – JUIZ QUE IMPÔS AO RÉU MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MEDIDA INCOMPATÍVEL E DESARRAZOADA – AGENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – RETIRADA DA TORNOZELEIRA IMPOSITIVA –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A monitoração eletrônica, em sede de prisão preventiva, além de exigir fundamentação concreta/idônea, somente deve ser imposta se houver fundados receios de fuga do agente ou
“necessidade de monitorar todos os seus passos”
(STJ, HC no 508.635/PR).

Se o agente – primário e de bons antecedentes – foi condenado ao cumprimento da pena em regime prisional aberto, com substituição por restritivas de direito, a decretação do monitoramento eletrônico, na sentença, mostra-se incompatível e desarrazoada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025419-27.2020.8.11.0000

PACIENTE: OTAVIO DOS SANTOS GOBI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de OTAVIO DOS SANTOS GOBI, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (Código 136877), que o condenou pelo crime de furto qualificado, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 155, §§1o e 4o, inciso I, do CP –, bem como substituiu a prisão preventiva por monitoração eletrônica.

A impetrante sustenta que: 1) a autoridade coatora, após estabelecer o regime aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, substituiu a prisão preventiva do paciente por monitoração eletrônica,
“sem apresentar qualquer fundamentação e sua decisão”
; 2)
“não há nos autos demonstração de elementos concretos a indicarem a necessidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar
“a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente”
.

O pedido liminar foi deferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem,

“para retirar a tornozeleira eletrônica do paciente”
, ratificando a liminar concedida.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente respondeu ao processo segregado [desde 29.1.2020] até a sentença [em 16.10.2020].

Na sentença, o juiz da causa, ao condenar o paciente à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime aberto
[substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução], substituiu a sua prisão preventiva por monitoração eletrônica
, sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação concreta, mantendo-o em situação mais gravosa que o próprio regime imposto:
in verbis:

“A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 02 (dois) anos a 08 (oito) anos e multa, nos termos do artigo 155, §4a, do CP. [...]. Sendo assim, f
ixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
inexistem agravantes
. Entretanto, há presença de duas atenuantes, da menoridade relativa e a confissão (art. 65, inc. I e III, “d”, do CP). Contudo, deixo de reduzir a pena-base, uma vez que fixada no mínimo legal – Súmula 231, do STJ.

Indo à terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no § 1o, do art. 155 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) tornando definitiva a pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época dos fatos
. [...].

De acordo com o art. 33, §2o, alínea “c”, do CP, fixo o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

Diante da quantidade da pena fixada, e nos termos do artigo 44 do Código Penal, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem estabelecidas na audiência admonitória. Considerando o montante da pena aplicada, permito que os acusados recorram em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. Em razão da pena imposta ao acusado Otávio dos Santos Gobi, REVOGO a prisão preventiva, DETERMINO a instalação de tornozeleira eletrônica no condenado, [...] mediante o cumprimento das seguintes condições
: a) DEVERÁ permanecer sob MONITORAMENTO ELETRÔNICO, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SESP; b) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; c) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade [...].”

Sabe-se que o uso da tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva, além de exigir fundamentação concreta/idônea, somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do agente ou
“necessidade de monitorar todos os seus passos”
(STJ, HC no 508.635/PR – Min. Ribeiro Dantas – 13.5.2019),
o que não foi demonstrado na sentença condenatória
.

No caso, o monitoramento eletrônico do paciente mostra-se desarrazoado/incompatível, sobretudo ao se considerar que o juiz da causa não identificou a presença de maus antecedentes ou da agravante da reincidência, tanto que estabeleceu o regime aberto.

Desse modo, impõe-se determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente, ratificando a liminar anteriormente deferida.

Colaciono os seguintes julgados:

“Entretanto, proferida sentença, condenando-a ao cumprimento de pena em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, porém, nada se dispôs acerca da retirada da tornozeleira eletrônica, situação que restringe a liberdade de locomoção da paciente, a evidenciar constrangimento ilegal.”
(TJDF, HC 0719074-66.2019.8.07.0000, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 7.10.2019)

“A desclassificação, em sentença prolatada em instância primeva, (...), bem como a substituição da pena privativa de liberdade imposta para penas restritivas de direito, revela a desnecessidade da manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente. Ordem concedida.”
(TJMG,
Habeas Corpus
Criminal 1.0000.16.002851-0/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 18/03/2016)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente OTAVIO DOS SANTOS GOBI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021